Tribunal: TJBA
Processo: 8009880-04.2022.8.05.0256
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8009880-04.2022.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: EDSON DOS SANTOS BATISTA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

C

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA RELATIVO AO MÓVEL DELITIVO. DESAVENÇA PRETÉRITA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Réu EDSON DOS SANTOS BATISTA, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara do Júri e Execuções Penais da Comarca de Teixeira de Freitas/BA, que o pronunciou como incurso no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do CP. O Recorrente pretende afastar a qualificadora do motivo fútil.

2. Consta na denúncia que, na madrugada de 06.10.2018, o Denunciado ingressou na residência da vítima Agrinaldo da Costa Miranda e desferiu golpes com instrumento perfurocortante (faca), causando-lhe a morte por anemia aguda. Três dias antes do crime, houve discussão entre Denunciado e vítima, ocasião em que o ofendido o ameaçou portando pedaço de madeira. O Acusado, então, adentrou sorrateiramente na residência enquanto a vítima assistia televisão, desferindo golpe fatal na região cervical (“de orelha a orelha”), seguido de múltiplas lesões abdominais.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar se a discussão pretérita entre Réu e vítima afasta a qualificadora do motivo fútil na pronúncia por homicídio.

III. Razões de decidir

4. A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade, exigindo apenas indícios suficientes de autoria e prova de materialidade, prevalecendo o princípio
in dubio pro societate
para submeter o caso ao Tribunal do Júri.

5. O elemento temporal mostra-se relevante na espécie, pois o crime ocorreu três dias após a discussão inicial, afastando reação emocional imediata e indicando possível premeditação vingativa. O lapso de 72 horas permitiu reflexão consciente e planejamento da ação.

6. A jurisprudência do STJ segue o entendimento de que a discussão prévia entre autor e vítima, por si só, não constitui fundamento idôneo para afastamento liminar da qualificadora do motivo fútil, devendo a controvérsia ser submetida ao Conselho de Sentença.

7. As qualificadoras somente podem ser excluídas na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso em Sentido Estrito conhecido e desprovido. Mantida a sentença de pronúncia.

Tese de julgamento
: “A exclusão de qualificadoras da sentença de pronúncia só é cabível quando manifestamente improcedentes ou sem amparo nos elementos dos autos, devendo discussão prévia entre réu e vítima ser submetida ao Tribunal do Júri”.

____________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, § 2º, II e IV; CPP, art. 413.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.052.683/MG, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 11.06.2025; STJ, AgRg no AREsp 2.422.604/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 19.09.2023; STJ, AgRg no AREsp 1.961.760/GO, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 26.04.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Recurso em Sentido Estrito n.º
8009880-04.2022.8.05.0256
, da Vara do Júri e Execuções Penais da Comarca de Teixeira de Freitas/BA, tendo como
Recorrente

E
DSON DOS SANTOS BATISTA

e
Recorrido o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM, os Desembargadores componentes da 1.ª Turma Julgadora, da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso interposto
, a teor do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora